Tribunal: TJMT
Processo: 0019340-19.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019340-19.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 396.052.301-78 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019340-19.2015.8.11.0002

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: ROBERTO JOSE DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA EM TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da ocorrência das ligações e do débito.

Não comprovado a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019340-19.2015.8.11.0002

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO:

ROBERTO JOSE DA COSTA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar inexistente a dívida de R$ 69,72 em relação ao contrato n°5031687220, condenar a ré em R$5.000,00 por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o seu arbitramento, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante aduz que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular do direito, pois o apelado era titular do contrato 5031687220 desde 30/07/2009, e que ocorreu o seu cancelamento em razão da inadimplência.

Afirma que não pode ser responsabilizado por inserir o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito se não houve o pagamento de fatura legalmente exigível, e que para configurar o dever de indenizar faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não foi demonstrado.

Se mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução da quantia arbitrada como reparação, sob o argumento de ser excessiva e que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da prolação da sentença.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de interesse recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (ids 35884492 - pág. 01/06, 35884493 – pág. 01/05 e 35884494).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0019340-19.2015.8.11.0002

APELANTE: OI MOVEL S.A.

APELADO: ROBERTO JOSE DA COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ingressou com a Ação sob o argumento de que no mês de agosto/2015, foi lhe negado crédito na loja Eletrokasa em razão do seu nome estar inserido nos cadastros restritivos de crédito, pelo débito de R$ 69,72, tendo como referência suposto contrato n° 0000005031687220.

Aduziu que jamais utilizou qualquer produto ou serviço da empresa ré sendo, portanto, indevido tal apontamento.

A inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com sérios reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, que podem ser comprovados com a simples demonstração da própria inscrição, o que foi feito nos autos.

Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor, a parte ofendida não precisa provar o efetivo dano moral, que se configura pelo simples fato da violação.

Neste casoaA apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de demonstrar a legalidade da cobrança da fatura e tampouco a prestação do serviço, limitando-se a colacionar ao feito “prints” de tela sistêmica. Todavia, esse documento, por si só, não é bastante para confirmar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito, uma vez que se trata de prova unilateral.

À vista do exposto, o apontamento restritivo por cobrança indevida representa ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

O valor da indenização deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, os R$5.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução, pois estão abaixo do comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016)

Posto isso, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020